Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do nome do executado no SERASAJUD, o que já foi providenciado. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator